Tribunal: TJBA
Processo: 0001417-63.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001417-63.2014.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARICE ANUNCIACAO SANTOS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO, MARCIO TEIXEIRA BARRETTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EXCEDENTES EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Clarice Anunciação Santos de Cerqueira contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos e Repetição de Indébito, ajuizada em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos. A autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente, mesmo após quitação das parcelas do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na verificação da legalidade dos débitos realizados na conta da consumidora após o prazo contratual e da possibilidade de repetição do indébito, bem como da configuração de dano moral decorrente da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, em razão de sua hipossuficiência técnica.

Restou comprovado nos autos que foram descontados valores superiores ao contratado, não havendo justificativa válida pela ré quanto à origem do valor excedente de R$ 1.075,26, caracterizando cobrança indevida.

Embora a jurisprudência do STJ permita a repetição do indébito em dobro independentemente da má-fé, sua aplicação foi modulada apenas para fatos ocorridos após 30/03/2021. Como os descontos ocorreram em 2012, determina-se a devolução na forma simples.

A realização de descontos indevidos em conta bancária, sem consentimento expresso e com falha na prestação de informações claras, caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
.

Consideradas as circunstâncias do caso e a jurisprudência deste Tribunal, o valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 6.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

"A realização de descontos excedentes em contrato bancário, sem justificativa idônea e com afronta ao dever de informação, impõe a restituição simples do indébito se anterior a 30/03/2021."

"Os descontos indevidos em conta corrente caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; art. 42, parágrafo único; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0001417-63.2014.8.05.0072
,
da comarca de Cruz das Almas,
em que figuram como Apelante
CLARICE ANUNCIACAO SANTOS DE CERQUEIRA
e Apelado
CREFISA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA